Tribunal: TJSP
Processo: 7005582-07.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7005582-07.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante WELLINGTON FREITAS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005582-07.2019.8.26.0482 - Voto no 23.205
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005582-07.2019.8.26.0482 - Voto no 23.205
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7005582-07.2019.8.26.0482
Presidente
Prudente
Agravante: Wellington Freitas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.205

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave -
Imputação coletiva ocorrida no interior de uma única cela -
Impossibilidade - Conduta não individualizada no caso
concreto - Prova frágil a ensejar a condenação do agravante -
Inteligência do artigo 45, § 3o, da Lei de Execução Penal -
Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo reeducando WELLINGTON FREITAS, contra a r. decisão de
fls. 174/174verso que, nos autos da execução penal no 948.290,
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave por ele cometida
em 26 de fevereiro de 2017, enquanto descontava pena no regime
fechado, determinando, ainda, a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, bem como a interrupção do cálculo de penas para fins de
progressão de regime.
Pretende, com o presente recurso (fls.
179/183verso), a reforma da r. decisão postulando a absolvição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005582-07.2019.8.26.0482 - Voto no 23.205
4
recorrente, em virtude da inexistência de prova individualizada da
sua conduta, vedada às sanções coletivas. Subsidiariamente,
requer a desclassificação da falta de natureza grave para média ou
leve, ou, ainda, com a perda de um só dia remido.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 185/190 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 191), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo desprovimento do agravo (fls. 196/201).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Segundo consta na comunicação de evento,
P.D.A no 035/2017, da Penitenciária de Marabá Paulista foi
instaurado procedimento disciplinar em desfavor do ora agravante,
juntamente com outros 12 (doze) detentos, por, em tese, terem
cometido falta disciplinar de natureza grave em 26 de fevereiro de
2017, por volta das 15h30min, consistente na participar de ato
contrário ao regramento prisional decorrente de que “após iniciar a
entrega do jantar no referido pavilhão os sentenciados da cela 08
Silvan e Lucas vieram a jogar chá em direção aos funcionários e os
demais sentenciados identificados vieram a tumultuar batendo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005582-07.2019.8.26.0482 - Voto no 23.205
5
portas incitando a quebrarem tudo e xingando os funcionários de
“vermes, frango, arrombados, filho das putas, covardes” na melhor
hora vocês vão ser cobrados a altura o nosso momento vai
chegar”(fl. 09).
Com efeito, ao ser ouvido o agravante
afirmou que “não participou do tumulto e que o mesmo se iniciou na
cela 08 que é ao lado; que em momento algum bateu nas portas,
xingou o funcionário ou arremessou algo em sua direção e nem o
outro sentenciado que estava na mesma” (cf. fl. 103).
O agente penitenciário Luiz Carlos Toletino
asseverou que “os sentenciados Lucas Rodrigues Simplicio

matricula 890.668e Silvan de Aaurajuo Sousa matricula 857.331
da cela 08 jogaram chá na direção dos servidores e de imediato os
sentenciado das demais celas: (...), começaram a bater nas portas
incitando a quebrar tudo e xingando os servidores de vermes,
frango, arrombados, filho das putas, covardes; dizendo ainda que
na melhor hora iriam cobrar a altura e que o momento deles iria
chegar”(fls. 115).
Embora inegável que a palavra do agente
penitenciário se reveste de elevado valor probatório, verifica-se
que, na espécie, não houve menção da conduta individualizada do
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005582-07.2019.8.26.0482 - Voto no 23.205
6
Pelo que se nota, a comunicação de evento
atribuiu genericamente a participação dos ocupantes das demais
celas do Pavilhão Habitacional da Penitenciária de Marabá Paulista,
sem apontar qual teria sido a conduta de cada um ou que papéis
desempenharam.
Ora,
não
tendo
sido
identificada
a
participação de cada detento no evento infracional e não sendo
individualizada a conduta, inviável responsabilizar-se objetivamente
o sentenciado, ora recorrente, somente porque, à época, habitava a
cela ao lado em que os atos de indisciplina foram praticados.
Assim, pelo que se constata dos autos, não
há prova conclusiva da efetiva participação do agravante naquela
atividade ilícita.
Por
conseguinte,
não
tendo
sido
individualizada a teórica infração disciplinar, impossível subsistir a
falta grave imputada ao recorrente, sob pena de grave violação ao
disposto no artigo 45, § 3o, da Lei no 7.210/84, o qual veda,
expressamente, a aplicação de sanções coletivas.
Corroborando tal entendimento, assim já se
posicionou esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005582-07.2019.8.26.0482 - Voto no 23.205
7
“Agravo em execução - Falta grave -
Apreensão de acessórios para celular num
buraco localizada no lado externo da cela,
perto da janela, ocupada pelo agravante e
outros sete sentenciados - Procedimento
disciplinar
instaurado
-
Negativa
do
agravante e de todos os demais ocupantes
da cela de propriedade de tais objetos -
Aplicação
de
falta
grave
a
todos
-
Inadmissibilidade - Ausência de certeza da
participação do agravante - Necessidade de
individualização da conduta - Absolvição -
Recurso provido”. (TJSP, Agravo em execução
026404-82.201.8.26.00, 15a Câmara Crim., Rel.
Walter de Almeida Guilherme, 26.04.2012Assis
Moura, j. em 14.10.2014, DJe 29.10.2014).
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo
para absolver Wellington Freitas da falta grave a ele imputada,
cassando-se todos os efeitos decorrentes da r. decisão ora
reformada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator